Tribunal: STF
Processo: RE 1604411
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO E À ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CRITÉRIO DE ESPECIFICIDADE. NATUREZA DO MANTENEDOR. TEMA 488 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR 187/2021. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho que assentou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA – ENQUADRAMENTO SINDICAL – ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. OMISSÕES DETECTADAS. Após análise mais detida da controvérsia, conclui-se que o acórdão regional de fato restou omisso ao não enfrentar a tese defendida pelo segundo réu da ação ordinária de representação sindical segundo a qual a solução da controvérsia não encontra obstáculo nos termos da Súmula/TST nº 126. Reanalisando a discussão dos autos sob tal perspectiva, verifica-se que a Corte Regional transcreveu no corpo do acórdão regional parte dos estatutos das entidades sindicais que se encontram em conflito, de modo que a Súmula/TST nº 126 não pode obstar o enfrentamento do mérito da questão. Nesse passo, tem-se que esta e. 2ª Turma acabou não se debruçando de forma exaustiva sobre a alegação de violação do art. 8º, II, da CF/88, dispositivo este que, inclusive, ensejou o provimento do agravo de instrumento do Sindicato réu. Deste modo, a despeito de se realizar apenas um juízo precário quando da análise da controvérsia no bojo do agravo de instrumento, na hipótese dos autos, a discussão em torno da representação sindical para fins de se estabelecer a delimitação territorial e, posteriormente, a própria cobrança sindical, encontra-se diretamente relacionada ao princípio da unicidade sindical cuja previsão está assentada exatamente no já citado art. 8º, II, da CF/88, o qual, inclusive, foi objeto de exame pelo Tribunal Regional. Logo, mostra-se imperioso reanalisar o recurso de revista, diante das considerações acima tecidas. Assim, acolho os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com efeito modificativo, prosseguindo-se no reexame do recurso de revista. 
RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ILEGITIMIDADE ATIVA – ENQUADRAMENTO SINDICAL – ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. Cinge-se a controvérsia dos autos em se saber qual o ente legítimo para realizar a representação sindical, e, por consequência, a cobrança da contribuição sindical dos estabelecimentos de serviços de saúde. Tal conflito se estabeleceu entre o Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - SINIBREF-INTER e a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde – FENAESS. Nos termos dos arts. 570 e 571 da CLT, o enquadramento sindical é feito a partir da análise da categoria econômica, atendendo-se aos critérios da especificidade, similaridade ou conexão. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior tem se firmado no sentido de que, diante da existência de controvérsia acerca da representação sindical, o enquadramento sindical deve se balizar pelo princípio da especificidade, nos termos do já citado art. 571 da CLT. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional manteve os termos da sentença de base, a qual determinou que o SINIBREF-INTER deixasse de cobrar contribuições sindicais dos estabelecimentos de serviços de saúde nos estados já abrangidos pela atuação da FENAESS, sob o fundamento de que a representação do SINIBREF-INTER encontrava-se inserida de forma indevida na área de representação da FENAESS e dos sindicatos a ela filiados, desrespeitando o princípio da unicidade sindical. Para alcançar tal conclusão, a Corte Regional levou em consideração a atividade econômica preponderante do empregador. A análise dos autos revela, no entanto, que o SINIBREF-INTER pretende representar as entidades filantrópicas de um modo geral, o que inclui, por óbvio, os hospitais filantrópicos, ao passo em que a FENAESS se limita a representar as instituições que atuam na área de saúde. Nesse contexto, é possível se extrair dos contornos fáticos fixados pelo próprio acórdão regional, e em atenção ao princípio da especificidade, que é o Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas (SINIBREF-INTER) quem deve exercer a representação sindical dos estabelecimentos prestadores de saúde realizados por entidades beneficentes, filantrópicas e religiosas, na base territorial em que atua, na medida em que a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde (FENAESS) tem caráter mais genérico, não atuando de forma específica na representação das entidades beneficentes e filantrópicas. Ora, a Lei Complementar nº 187/2021, a qual dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federa, estabelece em seu art. 2º que ‘Entidade beneficente, para os fins de cumprimento desta Lei Complementar, é a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que presta serviço nas áreas de assistência social, de saúde e de educação, assim certificada na forma desta Lei Complementar’. Deste modo, tem-se que as entidades beneficentes ou filantrópicas possuem como seu elemento fundador a ausência de fins lucrativos, de modo que é possível firmar um traço distintivo imediato em relação às pessoas jurídicas de direito privado cujo objeto social contempla o exercício da atividade econômica voltada ao lucro. Logo, o desenvolvimento por parte das entidades beneficentes, filantrópicas e religiosas de atividade ligada à prestação do serviço de saúde se apresenta, a meu juízo, apenas como a persecução natural e direta da sua finalidade beneficente. Assim, o modo de constituição e de operação, além do objeto a ser alcançado, constituem verdadeiros atributos que diferenciam as entidades beneficentes e filantrópicas das pessoas jurídicas com finalidade lucrativa, de modo que a aplicação do princípio da especificidade nos conduz a conclusão de que o Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - SINIBREF-INTER possui a legitimidade para exercer a representação dos estabelecimentos prestadores de saúde realizados por entidades beneficentes, filantrópicas e religiosas. Ademais, ficou a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego proceder ao registro das entidades sindicais, nos termos da Súmula/STF nº 677, a qual preconiza que ‘Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade’. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o ato administrativo que deferiu o registro sindical ao SINIBREF goza de presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e auto-executoriedade, sendo que não consta do acórdão regional qualquer notícia que macule os atributos inerentes ao referido ato. Recurso de revista conhecido e provido.” (Doc. 185, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde - FENAESS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXV, e 8º, caput e inciso II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 488 da Repercussão Geral. Alega que o acórdão ora recorrido “desvirtua a unicidade ao admitir, sob a rubrica de ‘especificidade’, a fragmentação da base econômica já coberta pela FENAESS, duplicando a representação de empregadores da mesma atividade-fim por entes distintos no mesmo âmbito territorial” (Doc. 191, p. 9). Sustenta que, “ao permitir que a mesma atividade-fim seja disputada por sub-bases paralelas, a decisão fragiliza a estabilidade das relações coletivas, multiplica disputas contributivas e distorce a representação patronal, comprometendo a autonomia em bases claras e não sobrepostas” (Doc. 191, p. 14). Defende que “a única diferença entre um hospital privado com finalidade lucrativa e o hospital sem fins lucrativos é o regime de apuração de seus tributos e a finalidade de aquisição e distribuição da mais valia, mas não há qualquer diferenciação entre as atividades finalísticas de cada estabelecimento (prestar serviços de saúde), tampouco diferença entre atividades prestadas pelos empregados de tais instituições” (Doc. 191, p. 15).
O Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - SINIBREF apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 214).
A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 234).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 646.104, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 488 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“Em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a quantidade de empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas.” (DJe de 03/09/2024, destaquei)

Cuida-se de controvérsia distinta da vexata quaestio ora em apreciação, porquanto não se debate sobre a especificidade da categoria recair sobre número de empregados, mas sobre a natureza do mantenedor, nem se trata de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas, mas de instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas.
Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que controvérsias acerca do enquadramento, regularidade e abrangência da representação sindical pressupõem análise da legislação infraconstitucional pertinente - Consolidação das Leis do Trabalho, certo que, in casu, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu a controvérsia também com fundamento na Lei Complementar 187/2021, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.306.926-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 27/04/2021, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.187.338-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/06/2019, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNICIDADE SINDICAL MITIGADA. DESMEMBRAMENTO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. É possível o desmembramento de entidade sindical quando a nova entidade representar categoria específica. 
2. Para arrostar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário interpretar legislação infraconstitucional – arts. 570, parágrafo único, e 571 da Consolidação das Leis do Trabalho – o que não é viável em sede de recurso extraordinário. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 642.887-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 1º/03/2016, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Representatividade sindical. 4. Impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.029.019-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07/06/2017, destaquei)

Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, Recurso Extraordinário com Agravo 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente